Tribunal: TJSP
Processo: 1056792-94.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso Público – Professor doutor da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (USP) – Candidata excluída do certame após não comparecimento à perícia médica – Pretensão de declaração de nulidade do ato administrativo de exclusão – Direito líquido e certo não violado – Data da perícia remarcada por duas vezes pela

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso Público – Professor doutor da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (USP) – Candidata excluída do certame após não comparecimento à perícia médica – Pretensão de declaração de nulidade do ato administrativo de exclusão – Direito líquido e certo não violado – Data da perícia remarcada por duas vezes pela Administração Pública - Impetrante que não compareceu às datas remarcadas em função de estar domiciliada em país estrangeiro, durante o certame, vindo a engravidar posteriormente - Administração Pública que está adstrita à legislação pertinente ao ingresso de servidores, que impõe que o servidor goze de boa saúde, comprovada por inspeção em órgão médico oficial (artigo 47, VI, da Lei Estadual no 10.261/1968) - Manifesto prejuízo tanto para a Administração Pública, como para os discentes, com a postergação do encerramento do certame, ainda mais que a raiz da ausência da impetrante no exame médico admissional foram seus interesses particulares (residência no exterior durante o concurso) – Sentença reformada – Reexame necessário e recurso voluntário providos.